Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-76.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO E DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO - MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM - INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - ASSERTIVAS QUE REFLETEM O PONTO DE VISTA DO AGRAVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000054-76.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000022-56.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 05/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO E DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO – MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ASSERTIVAS QUE REFLETEM O PONTO DE VISTA DO AGRAVADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Wallace Antônio Pereira e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, mantendo intocada a decisão agravada. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Wallace Antônio Pereira em face da decisão do MM. Juiz de Direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição demissionária do militar. O agravante, quanto aos fatos, diz o seguinte: [...] No caso em tela, foi ajuizado ação anulatória de ato administrativo com requerimento de tutela de provisória de urgência, com intuito suspender, liminarmente, a demissão que demitiu-o autor das fileiras da PMMG, conforme decisão acostada na peça vestibular e no presente agravo. O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido pelo juízo a quo, conforme se extrai em decisão acostada no presente agravo, portanto, perfeitamente cabível o Recurso de Agravo de Instrumento para ncombater o decisum. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Conforme consta na peça vestibular o recorrente foi demitido dos quadros da PMMG em de 02 de fevereiro de 2021 através do Diário do Executivo que negou provimento ao seu recurso, face ao ato de demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais proferido pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da respectiva instituição nos autos do Processo Administrativo Disciplinar portaria 115.772/18 da 9º Região da Polícia Militar, de 22 de agosto de 2018, pela prática das condutas tipificadas no inciso XII, do artigo art. 13, nos incisos VI e XI do artigo 14 e no inciso II do artigo 15 da Lei 14.310/2002. O recorrente foi cientificado formalmente que ingressou no conceito “C” e advertido de submissão a PAD (Processo Administrativo Disciplinar) caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave, estando ainda classificado no conceito “C” conforme publicação no BIR- nº 8 da 9º RPM de 26 de fevereiro de 2015. Adianto ainda que até a presente ato de proposição da presente ação anulatória não teve acesso à íntegra do parecer que deu ensejo ao despacho administrativo do seu recurso disciplinar que cominou com a sua demissão da Gloriosa PMMG, conforme publicado no Diário Oficial do Executivo n. 21 de 02 de fevereiro de 2021. Como podemos vislumbrar que a presente demissão dos quadros da PMMG violou os princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade princípios estes guardados por este Tribunal de Justiça Militar. [...] Essas são, em apertada síntese, as razões expendidas pelo agravante para o pedido de concessão da tutela provisória. O douto Juízo da 5ª AJME, na decisão agravada, conforme Evento 1 – MANDADODESP 4, entendeu que não está presente a verossimilhança do direito substancial invocado, indeferindo o pedido do autor, ora agravante. Em decisão liminar, conforme Evento 10, indeferi o efeito ativo pleiteado e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como de que o deslinde da quaestio juris se confunde com o mérito da ação de origem, o que demanda a produção de provas naquele feito. O douto Juízo da 5ª AJME foi comunicado acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações. Intimado, o agravado, Estado de Minas Gerais, ofertou suas contrarrazões no Evento 18, pugnando pelo não provimento do recurso. No Evento 20, o Estado de Minas Gerais pediu a desconsideração das peças processuais acostadas no Evento 19, por se referirem a outro processo, e, por isso, tais documentos serão desconsiderados. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Wallace Antônio Pereira em face da decisão do MM. juiz de direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de análise do pedido liminar, na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição demissionária do militar. Eminentes desembargadores, nenhuma alteração de fato ou de direito veio aos autos desde a prolação da decisão que indeferiu a liminar, razão pela qual meu voto caminha no mesmo sentido dessa decisão por mim proferida em sede de análise da tutela antecipada, sendo certo que não vejo como me afastar das razões ali expendidas. É certo que a matéria tratada neste agravo de instrumento, apesar de extremamente singela a narrativa fática, se confunde com o mérito da ação principal, da ação de origem, e não é possível antecipar o julgamento de questões que demandem discussão, que demandem a prévia ouvida da parte contrária e que carecem de dilação probatória. Não vejo como, em razão da matéria debatida e do objeto mediato buscado, proferir decisão, em sede de agravo de instrumento, que acarretaria decisão no mérito da ação ordinária – na qual sequer houve a formação da relação processual –, pois isso feriria de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarretaria, até mesmo, a supressão de instância. Não é possível suspender os efeitos de punição aplicada pela administração militar sem, pelo menos, a prova inequívoca da verossimilhança do direito, e esse requisito não se faz presente. Então, está correto o entendimento do juiz de primeiro grau, ao vislumbrar que o autor não prova a verossimilhança de suas alegações. Aliás, a análise dos autos não proporciona certeza quanto à inexistência da transgressão que levou ao enquadramento legal para a demissão, afastando a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, sendo que a proporcionalidade é patente, dada a previsão normativa da pena demissionária em tais hipóteses. É plenamente possível o entendimento em sentido diverso ao ponto de vista do ora agravante, e, assim, é realmente necessário o estabelecimento do contraditório e, quem sabe, da instrução probatória, para a formação do convencimento inequívoco. Inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte que não vê seu pedido imediatamente acolhido, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo autor, ora agravante, trará a ele o ressarcimento de todas as perdas. No entanto, se, ao final, não forem acolhidas as razões de sua fundamentação na exordial do processo de origem, a reversão futura de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 uma decisão positiva neste momento poderá acarretar sérios prejuízos à Fazenda Pública Estadual e à administração militar. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo intocada a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente agravo. DESEMBARGADOR RUBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o e. desembargador relator, para negar provimento ao Agravo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator